Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700927-93.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NA-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora